Tribunal: TJDFT
Processo: 0700973-55.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO MANEJADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDA.

1. Insurge-se a autora, ora apelante, contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que julgou procedente em parte seu pedido dando reconhecendo, apenas, a inexistência da dívida, por ser fraudulenta e condenado o banco apelado ao pagamento dos danos materiais causados, porém não acolhimento do pleito de indenização a título de dano moral. A recorrente pretende que a sentença a quo seja reformada a fim de que o pedido para reconhecer a existência do alegado dano moral seja julgado procedente, e, em consequência, seja o apelado condenado a repará-los mediante o pagamento de uma indenização na quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais).

2. O juízo a quo compreendeu que os transtornos sofridos pela parte autora, no caso concreto, não foram suficientes para lesar direitos da sua personalidade.

3. Ante a presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3o), compete à parte que impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade, o que não ocorreu no caso em questão. No caso, a parte recorrente, além da declaração de hipossuficiência (ID 4157259), colaciona extrato de sua pensão por morte (ID 4157260) que comprova que seu rendimento mensal médio não atinge ao teto de atendimento da Defensoria Pública, o que atesta, suficientemente, a hipossuficiência econômica alegada. Lado outro, a parte recorrida restringe-se a alegações genéricas das condições econômicas da apelante. Todavia, tenho que tal fato, por si só, não é suficiente para invalidar a declaração firmada. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça.

4. No que diz respeito à preliminar de inépcia da peça recursal por ofensa ao princípio da dialeticidade, tal arguição não merece prosperar, pois da leitura da apelação é possível depreender a pretensão de reforma da sentença combatida, especificamente no tocante ao pleito indenizatório (a título de dano moral), bem como as razões que sustentam a tese da recorrente.

5. Os descontos no contracheque da parte consumidora, por contrato fraudulento, por si só, não são capazes de ensejar a reparação por danos morais. Embora seja fato incontroverso que a contratação de empréstimo consignado mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelante, a recorrente não demonstrou de forma inequívoca que, por si só, os sucessivos descontos mensais de R$ 32,60 (trinta e dois reais e sessenta centavos), a partir da contratação fraudulenta em fevereiro de 2020, tenham reduzido significativamente sua capacidade econômica no período, de forma a caracterizar o dano moral. Ademais, tampouco há prova nos autos de que os proventos de pensão por morte recebidos pela apelante são a sua única fonte de renda.

6. Não se conhece pedido manejado em contrarrazões (decote da dobra imposta em sentença), haja vista desafiar recurso próprio.

7. Por não configurada nenhuma das situações elencadas no art. 80 do CPC, descabida a condenação da parte apelante nas penas de litigância de má-fé, pois esta apenas utilizou do processo para buscar pretensão que entendia como cabível, sem alterar a verdades dos fatos nem agir de forma temerária no ajuizamento da ação.

8. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e não provida.